Tribunal: TJDFT
Processo: 0740262-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 21/TJDFT. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DISTINTA. DISTINGUISHING. SERVIDOR INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FILIADO AO SINDIRETA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente visando à reforma da decisão de origem que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do mérito do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em saber se se aplica ao caso dos autos a suspensão determinada no acórdão que admitiu o IRDR n. 21 deste Tribunal de Justiça até que sobrevenha a fixação da tese jurídica.
III. Razões de decidir.
3. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o IRDR 21, instaurado nos autos do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, cuja tese submetida à apreciação foi a “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.”, no qual foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre idêntico tema.
3.1. A controvérsia a respeito da legitimidade ativa para o cumprimento de sentença de servidores não pertencentes à administração direta ao tempo em que ajuizado o feito coletivo, instaurada no IRDR 21, não tem aplicabilidade sobre o caso em exame, eis que a Exequente integra a administração direta desde o ano de 1981 e estava representada pelo SINDIRETA ao tempo do ajuizamento da ação coletiva.
3.2. Não deve ser aplicado sobrestamento determinado no acórdão do IRDR 21, face ao distinguishing da matéria em relação ao caso concreto.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada.

Tese de julgamento: “O cumprimento de sentença de origem não foi alcançado pela determinação de sobrestamento do IRDR 21, porquanto a situação tratada nos autos é distinta da hipótese descrita no referido IRDR, uma vez que a exequente era servidora da administração direta do Distrito Federal e representada pelo SINDIRETA/DF, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva.”
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: IRDR 21; Acórdão 1935481, 0718215-74.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024; Acórdão 1934362, 0731570-54.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024